Tribunal: TJPA
Processo: 0801547-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801547-46.2021.8.14.0000
PACIENTE: OBERDAN DE JESUS DOS SANTOS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 52 DO STJ E 01 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, quando a instrução criminal já foi encerrada, em razão do Enunciado da Súmula 52 do STJ e Súmula n.º 01 deste egrégio Tribunal de Justiça.

ORDEM DENEGADA. Unânime, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de março de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de OBERDAN DE JESUS DOS SANTOS BARBOSA, em face de ato do Juízo de Direito da 1‘ Vara da Comarca de Breves/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0000801-21.2020.8.14.0010.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado preventivamente há mais de 01 (um) ano, desde 02/02/2020, por ter, supostamente, cometido o crime de tráfico de drogas - art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, eis que, até a presente data, não foi prolatada decisão de mérito no presente processo, violando os prazos processuais de razoável duração do processo.

Aduz, que o Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas de acusação, ofendendo sobremaneira os princípios da duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade, devido processo legal, proporcionalidade e a cláusula geral da dignidade humana.

A liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as informações da autoridade coatora (ID n. 4649674), esta esclarece que:

Trata-se de ação penal que tramita perante este Juízo, onde o Ministério Público imputa ao paciente o tipo penal previsto art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Narra a denúncia que no dia 02/02/2020 uma guarnição da Polícia Militar, em ronda, avistou o réu em atitude suspeita e ao realizar a abordagem e busca pessoal foi encontrado consigo 122 (cento e vinte e duas) porções de COCAÍNA, pesando no total 18,8g (dezoito gramas e oitocentos miligramas), conforme aponta o laudo toxicológico definitivo.

À autoridade policial o paciente afirmou que a droga apreendida seria para seu próprio consumo.

Em Decisão prolatada no dia 04/02/2020 o auto de prisão em flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e por estarem presentes os requisitos autorizadores do decreto preventivo.

Denúncia oferecida em 20/02/2020.

Em Despacho proferido no dia 02/03/2020 foi determinada a notificação do acusado, a qual ocorreu no dia 25/03/2020, conforme certidão devolutória de cumprimento.

O paciente, assistido pela Defensoria Pública, apresentou defesa prévia no dia 04/08/2020 c/c pedido de revogação da prisão preventiva.

Denúncia recebida em 10/08/2020.

Audiência de instrução para o dia 31/08/2020.

O Ministério Público, no dia 20/08/2020, manifestou-se pelo indeferimento da revogação do decreto preventivo.

No dia 31/08/2020 a realização da audiência de instrução restou prejudicada em razão da ausência da Defensoria Pública, tendo o referido órgão, através de Ofício nº 82A/2020 DP-NRM, requerido a redesignação do ato processual, o que foi deferido por este Juízo.

O Juízo, em Decisão proferida no dia 08/10/2020, acompanhando o parecer ministerial, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, por persistirem os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

No dia 21/10/2020 a audiência de instrução restou novamente prejudicada, desta vez em virtude da indisponibilidade de conexão via internet com o Centro de Recuperação Regional de Breves, local onde o paciente encontra-se custodiado, bem como a impossibilidade de deslocamento do preso até o Fórum face à ausência de escolta policial.

Em 25/01/2021, em audiência de instrução, foi realizada a oitiva de uma testemunha, tendo o Parquet, ao final, insistido na oitiva das demais testemunhas de seu rol. A defesa, por sua vez, requereu a revogação do decreto preventivo do réu, tendo o representante do Ministério Público apresentado parecer desfavorável ao deferimento.

Em Decisão prolatada no dia 04/02/2021, o Juízo manteve a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a inexistência de qualquer alteração fática ou processual apta a modificar a segregação cautelar.

No dia 03/03/2021, em audiência de continuação, ocorreu a oitiva de uma testemunha, tendo o Parquet e a Defesa desistido das demais testemunhas arroladas. Em seguida, foi realizado o interrogatório do réu.

Desta feita, conforme depreende-se da narrativa fática e processual ora apresentada, a ação penal está seguindo seu trâmite regular, restando finda a fase instrutória, aguardando-se tão somente a apresentação das alegações finais por memoriais escritos, inexistindo qualquer ato ilegal ou omisso praticado por este Juízo, tampouco não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento sumulado do STJ, in verbis:

Súmula 52 - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992)

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opina pela denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes não têm procedência.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso preventivamente, em face do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.

Consta da denúncia que o paciente foi preso em flagrante delito por trazer consigo 122 (cento e vinte e duas) porções de substância entorpecente conhecida por “PEDRA OXI”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Quanto ao excesso de prazo alegado, vislumbra-se, no vertente caso, que tal alegação resta superada, pois, segundo as informações judiciais, na audiência de instrução e julgamento realizada em 03/03/2021, foi encerrada instrução e aberto o prazo para apresentação das alegações finais, e em consulta ao processo no Juízo de origem verifico que ainda está no prazo para a acusação de manifestar.

Deste modo, conforme a Súmula n° 01 deste TJE/PA, não há que se falar em excesso de prazo, visto que superado em face do encerramento da instrução criminal, verbis:

Súmula n° 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

Colaciono ainda a Súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido, vejamos:

Súmula n° 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

É o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: HOMICÍDIO TENTADO CONTRA DUAS VÍTIMAS – EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – ALEGAÇÃO SUPERADA – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 52/STJ E 01/TJPA – PRISÃO DEVIDAMENTE REAVALIADA NO PRAZO DE 90 DIAS - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA). Inviável a soltura do paciente, com a aplicação das cautelares diversas (previstas no art. 319 do CPP), pois medidas insuficientes e inadequadas ao caso em concreto, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás, nem tanto, estas condições não afastam, per se, a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder ao processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA). Denegação. Unânime. (4640048, 4640048, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-05)

Ademais há que se considerar a excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se, por conseguinte, levar em conta, no presente momento, o princípio da razoabilidade.

Por conseguinte, não há que se falar, in casu, em excesso de prazo para conclusão do feito, em razão do encerramento da instrução processual.

Diante do acima exposto e acompanhando parecer do Órgão Ministerial, denego a presente ordem.

É o voto.

Belém/PA, 18 de março de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2021